Tribunal: TJPA
Processo: 0807952-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807952-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE JOEL DE SOUZA MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, EXCESSO DE PRAZO E FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INOPERÂNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –

EXCESSO DE PRAZO NÃO SUPERADO – PACIENTE PRONUNCIADO – SÚMULA Nº 21 DO STJ – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente pronunciado pelo delito inserto no art.
121, §2º, II, III e IV, do CPB.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares e excesso de prazo
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da garantia da ordem pública.

Vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da

suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado,
homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante embostada, impossibilitando a defesa do ofendido (art. 121, §2º, II, III e IV, do CPB).

Do que consta dos autos, sobretudo do bem informado pelo Juízo, o paciente teria, supostamente, convidado a vítima Elinaldo para o banheiro para consumir drogas, após perceber que este estaria flertando com sua filha, no que desferiu diversos golpes de faca no ofendido, levando-lhe a óbito.

Teria, inclusive, tirado as calças da vitima e a puxado pelo chão, assistindo-a agonizar após os vários golpes.

Nesse viés, sem maiores divagações, verifica-se a periculosidade real e acentuada do paciente, bem como a gravidade concreta da conduta delitiva, dada a crueldade como supostamente fora cometida, motivos estes que abalam latentemente a ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP, no que deve ser mantida sua prisão preventiva, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6.
No tocante ao excesso de prazo, tenho que o mesmo resta superado ante a pronúncia do paciente, nos termos da súmula nº 21 do STJ, que descreve que
“
Pronunciado
o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo
da instrução”.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: José Joel de Souza Mesquita.

Impetrante: André Carlos Alves de Lima.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0807952-35.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

André Carlos Alves de Lima
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
José Joel de Souza Mesquita
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,
que o paciente fora PRONUNCIADO pela prática dos delitos descrito no artigo 121, §2º, II, III e IV do CPB c/c artigo 1º, I da Lei nº 8.072/90. A sentença que pronunciou o Réu foi proferida no dia 12 de dezembro de 2019. No dia 09 de julho de 2020, o juízo a quo proferiu uma decisão de reavaliação periódica de prisão, afirmando que o acusado
está preso desde o dia 06 de fevereiro de 2019
, pelo suposto cometimento do crime de Homicídio.

Alega, em suma, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente.

Liminar por mim indeferida e informações requisitadas no Id. nº
3446100

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº
3456409 (sic):

“O feito nº 0001101-76.2019.8.14.0055 trata-se de ação penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ na data de 20/02/2019 em face de JOSÉ JOEL DE SOUZA MESQUITA, ora paciente, pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante embostada, impossibilitando a defesa do ofendido (art. 121, §2º, II, III e IV, do CPB).

Segundo a inicial acusatória, em 04/02/2019, por volta da 00h30, no sítio da “Dona Paixão”, o Acusado/Paciente estava em uma festa de aniversário, onde também se encontrava a vítima Edinaldo Mendes Do Rosário. Após saber por alguns dos presentes que Elinaldo estaria flertando com sua filha, o Paciente teria convidado a vítima para consumirem drogas no banheiro, tendo Elinaldo aceitado o convite. Ao chegarem no local, o Acusado/Paciente, munido de uma faca, surpreendeu a vítima, desferindo-lhe vários golpes.

Narra a inicial, ainda, que durante as agressões o Denunciado teria tirado as calças da vítima, arrastando-a pelo chão, continuando a esfaqueá-la incessantemente. Afirma, por fim, que o Acusado/Paciente teria tentado cortar o pescoço de Elinaldo, porém não obteve êxito. Após as agressões, o denunciado teria permanecido no local do delito, vendo a vítima agonizar.

A Polícia Militar foi acionada pela mãe adotiva do acusado e, chegando ao local, encontraram o Sr. José Joel ensanguentado, bem como foi localizada a faca de “açougueiro” utilizada no crime. O Paciente foi autuado em flagrante delito.

Em 06/02/2019 foi realizada audiência de custódia, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva ora questionada, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, dada a forma como o crime foi praticado, utilizando o Agente de intensa violência exercida com uma faca (a qual foi apreendida em sua posse), denotando que o referido não se importa com regras estabelecidas pelo ordenamento jurídico e, solto, poderá retornar a delinquir.

A ação penal seguiu seu curso natural, tendo o réu sido pronunciado por este Juízo em 12/12/2019, logo após a audiência de instrução em que ocorreu seu interrogatório.

O Acusado/Paciente não possuía defesa particular, assim, os autos foram remetidos via correios à Diretoria do Interior da Defensoria Publica do Estado do Pará (vez que não há membro da DPE/PA nesta Comarca) para que tomassem ciência da sentença de pronúncia. Os autos retornaram da DI-DPE/PA em 28/07/2020. Importa destacar que, mesmo em regime de teletrabalho por causa da pandemia COVID-19, a Secretaria deste Juízo vinha solicitando constantemente a devolução dos processos encaminhados à DI-DPE/PA (dentre eles, o do Paciente).

Pois bem. Certificada a intimação das partes e o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, o feito, neste momento, aguarda a intimação das partes para manifestação nos termos do art. 422 do CPP.

Destaca-se que foi procedida a reavaliação periódica da prisão do Acusado/Paciente, entretanto, nenhum fato novo foi apresentado que pudesse justificar a revogação da prisão, uma vez que persistiam os motivos ensejadores do decreto cautelar, qual seja, a necessidade de resguardo da ordem pública. Além disso, pelas circunstâncias concretas do delito praticado, bem como pelos indícios de autoria e materialidade colhidos até o presente momento processual, entendeu-se que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes e insuficientes para garantir a paz social. Por fim, não há que se falar em excesso de prazo no caso em tela, vez que a instrução criminal está finalizada e o réu foi pronunciado, conforme Súmulas nº 21 e 52, ambas do Superior Tribunal de Justiça.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
3482936, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão..

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo que trataram da questão da liberdade do paciente, sobretudo a que o pronunciou
,
percebo que as mesmas respeitaram o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais, evidenciando a necessidade de se garantir a ordem pública lesionada pela suposta conduta perpetrada pelo paciente.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da

suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado,
homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante embostada, impossibilitando a defesa do ofendido (art. 121, §2º, II, III e IV, do CPB).

Do que consta dos autos, sobretudo do bem informado pelo Juízo, o paciente teria, supostamente, convidado a vítima Elinaldo para o banheiro para consumir drogas, após perceber que este estaria flertando com sua filha, no que desferiu diversos golpes de faca no ofendido, levando-lhe a óbito.

Teria, inclusive, tirado as calças da vitima e a puxado pelo chão, assistindo-a agonizar após os vários golpes.

Nesse viés, sem maiores divagações, verifica-se a periculosidade real e acentuada do paciente, bem como a gravidade concreta da conduta delitiva, dada a crueldade como supostamente fora cometida, motivos estes que abalam latentemente a ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP, no que deve ser mantida sua prisão preventiva, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

(TJ-RO - HC: 00028010720178220000 RO 0002801-07.2017.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/07/2017.)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

No tocante ao excesso de prazo, tenho que o mesmo resta superado ante a pronúncia do paciente, nos termos da súmula nº 21 do STJ, que descreve que
“
Pronunciado
o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo
da instrução”.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 20/08/2020